Tribunal: TJDFT
Processo: 0746307-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. VAGA FIXA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. TUTELA RECURSAL CONCEDIDA. DIREITO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou: "PARCIALMENTE PROCEDENTE para o fim de imprimir ao ente demandado a obrigação de disponibilizar à parte autora VAGA FIXA DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, conforme informações médicas juntadas aos autos, OBSERVADOS OS CRITÉRIOS DO SISTEMA DE REGULAÇÃO E PESSOAS QUE SE ENCONTRAM NA FILA, em posição precedente à da autora, aguardando o mesmo tratamento e com quadro de saúde mais grave ou similar, uma vez que a definição das prioridades clínico-cirúrgicas é de responsabilidade dos médicos."
2. O recorrente requer que o Distrito Federal cumpra, imediatamente, a ordem judicial, sustentando que a demora no fornecimento do serviço pode acarretar consequências danosas à sua saúde. Preparo e custas dispensados, ante o direito da parte à gratuidade de justiça (ID 55630832).
3. Contrarrazões apresentadas (ID 54823074). A recorrida pugna pela confirmação da sentença.
4. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pleito do recorrente (ID 55762710).
5. O direito à saúde é direito público subjetivo do cidadão e é dever do Estado prestá-lo a contento, em todos os níveis, protegendo e promovendo o direito à saúde de forma eficaz, organizada, planejada e eficiente para atender toda a população, tanto no âmbito preventivo como curativo.
6. No caso, o relatório médico apresentado (ID 54822699 - Pág. 1-2) atesta a necessidade do recorrente à vaga fixa de hemodiálise. Ademais, a solicitação do procedimento médico foi inserida no SISREG III em 14/08/2023, com classificação amarela - urgência (ID 54822699, Pág. 3).
7. Considerando que é desaconselhável a manutenção da internação do autor e, objetivando a disponibilização do leito correspondente para outro paciente, a tutela antecipatória foi concedida (ID 55630832) e integralmente cumprida pela recorrida no curso do processo, porquanto o tratamento foi realizado pela recorrida (ID 55617636).
8. Por conseguinte, confirmando a decisão antecipatória concedida (ID 55630832), dou parcial provimento ao recurso para reconhecer o direito do autor/recorrente à assistência médica pleiteada, na forma e prazo determinado, obrigação que integralmente cumprida pelo Distrito Federal no curso do processo. Mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.